Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706658-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARILUCI DA SILVA FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituta da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0739489-67.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Agravante por MARILUCI DA SILVA FARIAS, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e incompetência do Juízo, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo ora Agravante em contestação. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais proposta por MARILUCI DA SILVA FARIAS em face de BANCO DO BRASIL S/A. Narra a parte autora que em razão de sua aposentadoria dirigiu-se a uma agência do Banco Réu - no dia 19.01.2018 - para receber o valor correspondente ao PASEP, tendo levantado o valor de R$ 2.276,76, o qual entende ser irrisório, se observado o tempo mantido em poder da Instituição bancária. Aduz que o saldo irrisório de sua conta decorre da má gestão do banco requerido e da existência de supostos saques indevidos. Sustenta que obteve junto ao banco a microfilmagem da conta com informação dos depósitos até 1988, os quais acrescidos de juros e correção monetária o valor supera em multo ao que o réu disponibilizou. Observou que o valor em 1988 era de Cz$ 153.767,00. Acusa a ocorrência de débitos lançados na conta bancária, dos quais desconhece a autoria. Sintetiza: ‘(i) a Autora se enquadrou em uma das hipóteses legais conducentes ao recebimento do PASEP; (ii) a União Federal, depositara valores em favor da Autora em conta corrente sob a responsabilidade do Banco do Brasil cumprindo dessa forma com a sua obrigação; (iii) os valores depositados foram ilicitamente retirados da conta corrente administrada pelo Banco do Brasil, em desfavor da Autora; (iv) à Autora foi entregue uma quantia cujo valor estão flagrantemente incompatíveis com um longo período de correção monetária e juros moratórios, que consoante planilha em anexo daria o montante de R$ 13.302,08 (treze mil, trezentos e dois reais e oito centavos); e (v) todo o complexo fático narrado gerou, portanto, dano material pela má prestação de serviço e deve ser indenizado.’ Ao final, requer: ‘ ... e) A condenação do Réu para restituir os valores desfalcados da conta PASEP da Autora, a título de danos materiais no montante de R$ 13.302,08 (treze mil, trezentos e dois reais e oito centavos), já deduzidos, obviamente, o que já foi recebido, conforme planilha de cálculos contábil em anexo, com juros a contar da citação (art. 1o, Lei 9494/97) e correção monetária sobre todas as parcelas devidas até a data do efetivo pagamento; ...’ Na decisão de ID 54712333, foi determinada a citação. O Banco do Brasil, citado pelo sistema, apresentou a contestação de ID 57051883. Preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça deferida à parte autora; bem como alega: a) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas administra as contas do PASEP, não sendo gestor do fundo, mas mero executor de ordens de quem o gere, que é a União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; b) a incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento deste processo, dada a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Alega a ocorrência de prescrição, invocando prazo quinquenal para correção dos saldos de contas PASEP, prazo que deve ser contado a partir de 1988;bem como, por se tratar de prestação de trato sucessivo, a prescrição daquelas anteriores aos 5 anos que antecederam o ajuizamento do feito. Relativamente ao mérito, alegou: a) a correção dos valores existentes na conta individual do autor; b) a disponibilização dos valores adequadamente ao autor, seja mediante o(s) saque(s) realizado(s), seja mediante as liberações periódicas dos rendimentos, nos termos da legislação aplicável; c) erro de interpretação da legislação por parte do autor; d) não ser o responsável pelo pagamento dos recursos nestes autos reclamados, pois a definição dos índices de atualização cabe à União, restando ao banco réu somente aplicá-los; e) não ter incorrido em qualquer conduta indevida no cumprimento de suas obrigações; f) não haver configuração, nestes autos, dos requisitos necessários à responsabilização civil (ato ilícito, nexo de causalidade e dano material e/ou moral); g) não ser cabível a inversão do ônus da prova. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares, o reconhecimento da prescrição e a improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, requereu a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. Réplica no ID 58541292. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. Legitimidade passiva Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, o interesse de agir e a legitimidade das partes estarão presentes caso exista pertinência entre os fatos narrados, as partes do processo e a tutela pretendida pela parte autora. O interesse de agir, especificamente, está presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade. No caso, o autor entende que faz jus ao recebimento de valor maior do que o que lhe foi disponibilizado em sua conta do PASEP, sendo o processo necessário e útil ao resultado pretendido, uma vez que, diante da contestação do réu, a parte autora não lograria êxito pela via extrajudicial. Quanto à legitimidade, a parte autora narra irregularidades na administração dos recursos de sua conta junto ao PASEP, conta administrada pelo banco réu. Não se atribui qualquer irregularidade à atuação de outro órgão ou ente estatal, mas somente ao Banco do Brasil, relativamente à gestão da conta individual da parte autora junto ao referido fundo. Em sendo assim, a parte ré é legítima para figurar no polo passivo. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Competência do Juízo Em decorrência da conclusão quanto à legitimidade do réu e considerando que não houve a imputação de irregularidades à União, este Juízo é competente para processar e julgar o feito, conforme Súmula 42 do STJ, segundo a qual ‘compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista’, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. Sem cabimento, também, a alegação de incompetência territorial deste Juízo, uma vez que o réu tem sede nesta Capital e o autor optou por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Impugnação à gratuidade de justiça Nada a prover, eis que houve recolhimento das custas iniciais, sem necessidade de apreciação do pedido. Prescrição Ante a rejeição das preliminares, para que seja possível o julgamento do mérito, necessário analisar a prejudicial de prescrição alegada pelo banco réu. Em apertada síntese, defende o réu que o prazo de prescrição aplicável a este caso é o de 5 (cinco) anos, isso com base no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. O STJ possui entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para ações movidas contra a União, que discutem a atualização dos depósitos do PASEP, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. No presente caso o réu é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, portanto, e não abrangida pelo prazo prescricional do decreto supra, sendo aplicável ao caso, à míngua de disposição específica, o prazo geral do art. 205 do CC, ou seja, 10 anos. Ademais, pela teoria da actio nata, a pretensão surge a partir da violação do direito (art. 189 do Código Civil), sendo que o direito alegado pelo autor pode ser entendido como violado a partir do momento em que efetuou o saque do PASEP em valor inferior ao que entende lhe ser devido, momento a partir do qual surgiu a pretensão indenizatória em face do réu. Ainda que a relação jurídica existente entre as partes possa ser entendida como de trato sucessivo, entendo aplicável o entendimento do parágrafo anterior. Considerando que, entre o recebimento do valor e a propositura desta ação não transcorreu o prazo de 10 anos, rejeito a prejudicial de prescrição. Inversão do ônus da prova No presente caso, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o banco réu não presta serviço ao autor, mas sim à União Federal, consoante os normativos aplicáveis ao caso. Em verdade, a relação existente entre o banco e a parte autora tem base legal, não contratual, e não é firmada no mercado de consumo. Assim, incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC. Quanto à inversão prevista no § 1o do art. 373 do CPC, a parte autora não demonstrou impossibilidade ou excessiva dificuldade na produção da prova dos fatos constitutivos do direito que alega ter, não cabendo ao Juízo presumir a existência dos requisitos. A prova necessária ao julgamento do feito é a documental, a qual é acessível ao autor (como, por exemplo, as microfilmagens e o extrato da conta), bem como, se o autor impugna o extrato fornecido pelo réu, é do autor o ônus de provar a incorreção dos valores apontados no documento, mediante a elaboração de cálculos seguindo os parâmetros legais aplicáveis à espécie. Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. Saneamento Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em aferir se houve irregularidade do banco réu na administração da conta do autor junto ao PASEP, especialmente omissão no crédito de valores devidos à parte autora e/ou saques indevidos. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2020 13:53:07.” Quanto ao cabimento de Agravo de Instrumento, afirma o Agravante que seu recurso tem amparo nos inciso I (tutelas provisórias) do art. 1.015 do CPC. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, “para que seja reconhecida a preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como prejudicial de mérito de prescrição” (Num. 15104343 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 15104345). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituta da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0739489-67.2019.8.07.0001, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e incompetência do Juízo, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo ora Agravante em contestação. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente ao saneamento do processo é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo, tendo em vista que se trata de Ação de Conhecimento em que ainda não houve a formação de título executivo judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de Agravo de Instrumento. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca do saneamento do Feito. As alegações de ilegitimidade de parte, de incompetência e de prescrição, todas rejeitadas na decisão em tela, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador